Tribunal: STF
Processo: ARE 1520870
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2022. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CNPJ. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CNPJ. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. DESPROVIMENTO. 



    1. Os argumentos apresentados pelos Recorrentes não são capazes de conduzir à reforma da decisão recorrida. 



    2. A Res.-TSE 23.610/2019, que regulamenta o art. 57-C da Lei 9.504/97, exige que o impulsionamento contenha a indicação do CPF ou do CNPJ, bem como a identificação inequívoca de que se trata de propaganda eleitoral, requisitos estes não preenchidos no caso. 



    3. As postagens impulsionadas veiculam conteúdo negativo em relação a seu adversário político. A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL firmou-se no sentido de que ‘o art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições permite o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral apenas para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações' (Rp. 0601861-36, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/10/2021). 



    4. A conduta praticada pelos Recorrentes não se insere na autorização legal para a realização do impulsionamento e, dessa forma, caracteriza propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação de multa, nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei 9.504/1997. 



    5. Recurso desprovido.” (Doc. 44, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 56).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Coligação pelo Bem do Brasil, Jair Messias Bolsonaro e o Partido Liberal (PL) - Nacional apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos II, IV, IX, XIV, XXXV e XXXIX, 93, inciso IX, e 220 da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de afronta ao princípio da legalidade e às liberdades de expressão, de informação e de imprensa. Alegam “que se está diante, no presente caso, de desarrazoada ação repressiva da Justiça Eleitoral, consubstanciada na proibição de impulsionamento de compilação de matérias jornalísticas, condizente com a liberdade de expressão e o pluralismo político, e essencial à materialização da cidadania, enquadrando-o, máxima vênia, equivocadamente, como propaganda negativa vedada sob a exegese normativa do art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições” (Doc. 59, p. 11). Afirmam que o acórdão ora recorrido “encampou a tese de que seria ilícito o impulsionamento de sítio eletrônico em que são compiladas matérias jornalísticas de conhecimento geral, amplamente disponíveis e sem a adição de quaisquer comentários ou juízo de valor” (Doc. 59, p. 12). Aduzem que houve a aplicação de multa sem previsão legal, “eis que o art. 57-C é reconhecidamente inaplicável ao caso dos autos –, a revelar evidente ofensa aos princípios da legalidade e da reserva legal, denotando-se, ainda, nítida viragem jurisprudencial com aplicação imediata, em ofensa à anualidade eleitoral” (Doc. 59, p. 13). Defendem que “o debate social sobre temáticas sensíveis, amparado por fatos históricos, não transforma, por si só, a propaganda em negativa” (Doc. 59, p. 15), certo que, “no processo eleitoral, o compartilhamento de informações e posicionamentos de candidatos é fundamental para promover a discussão entre os cidadãos e ampliar o controle que deve recair sobre os governantes” (Doc. 59, p. 16). 



    A Coligação Brasil da Esperança apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 62).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e incidiriam, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 63).



    Jair Messias Bolsonaro e a Coligação pelo Bem do Brasil, com fundamento no artigo 1.042 do do Código de Processo Civil, interpuseram, então, agravo (Doc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Da leitura do acórdão ora recorrido, constata-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 57-C, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos semelhantes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, CAPUT E § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE - ARE 1.483.399-AGR, REL. MIN. FLÁVIO DINO, PRIMEIRA TURMA E ARE 1.448.234-AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.480.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03/06/2024, destaquei)



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento.



    1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, ‘por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários’. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual.



    2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional.



    4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão.



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.448.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/11/2023, destaquei)



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.380.868, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2022; e ARE 1.483.399, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/03/2024. 



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste aos recorrentes, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que se valeram dos meios recursais cabíveis e tiveram a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pelos recorrentes, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente